Tribunal: TJDFT
Processo: 0736276-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736276-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CRISTINA DE SOUZA AGRAVADO: PURAMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 31001125) opostos pela agravante, SARA CRISTINA DE SOUZA, contra decisão monocrática deste Relator (ID 30737002), na qual indeferiu o pedido liminar. Afirma haver erro no decisum. Aduz que a r. decisão embargada, ao analisar o pedido liminar, teria considerado que a parte havia juntado apenas a Nota Fiscal, todavia, diz ter acostado também recibos de entrega e duplicata. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar. É o breve relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A embargante alega haver erro no decisum. Sem razão a embargante. Primeiramente impende ressaltar que a decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que a análise era restrita aos requisitos da liminar, e que não haveria incursão no exame aprofundado da prova, posto se tratar de questão de mérito, a ser examinada pelo e. Colegiado, no momento apropriado, que é o do julgamento do recurso. Impende ressaltar ainda que, em princípio, ao contrário do alegado pela recorrente, não se verifica ter sido acostada nenhuma duplicata, inclusive o recurso versa exatamente acerca desta questão, ou seja, se seria ou não imprescindível a sua juntada, ou se seria suficiente apenas a nota fiscal e recibos. No contexto, denota-se que, o embargante, por sua vez, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível de fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator